Tribunal: TCU
Processo: 016.062/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5760/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.062/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Alves Ribeiro (XXX.059.487-XX); Fabiana Cristina da Costa Fraga (XXX.254.147-XX); Karla Cristina de Souza Santos (XXX.416.197-XX); Liliane de Moura Oliveira (XXX.159.207-XX); Natalia Dutra Mendes (XXX.613.767-XX); Sandro Cosme Benicio da Silva (XXX.605.117-XX); Tatiane Sant Ana Coelho Reis (XXX.678.027-XX); Thabata Lessa dos Anjos (XXX.415.397-XX); Thais Emanoelle Tavares Pompeu (XXX.471.197-XX); Vitor Pinto Botelho (XXX.315.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.